Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-11.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000210-11.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSEANE MARIA COSTA OLIVEIRA - CPF: 870.517.881-91 (APELADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Plano de saúde. Tratamento oncológico. Negativa/demora de cobertura. Danos morais. Ocorrência. Quantum indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Atualização e juros. Lei no 14.905/2024. Adequação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela requerida contra sentença que a condenou a custear integralmente o tratamento de quimioterapia de uma beneficiária com câncer de mama, além de pagar uma indenização de R$ 15.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A principal questão a ser analisada é se a conduta da operadora de plano de saúde em negar ou atrasar a autorização de procedimentos médicos essenciais configura dano moral indenizável. O recurso também discute a adequação do valor da indenização e a aplicação dos critérios de atualização monetária e juros.

III. Razões de decidir

3. No caso em análise, a negativa da requerida na autorização de tratamento para a grave doença da autora, isto é, o câncer de mama, ultrapassou o mero aborrecimento e gerou angústia, sofrimento e risco à vida do paciente, de modo que acarretou dano moral indenizável.

4. O valor fixado na sentença é adequado e proporcional aos danos sofridos, levando em conta a gravidade da situação e o porte econômico da requerida
.

5. Com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ), e os juros moratórios, pela Taxa Legal, a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO SAUDE S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1000210-11.2024.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por ROSEANE MARIA COSTA OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos para determinar que a ré mantenha de forma contínua a autorização e o custeio integral de todas as sessões de quimioterapia, exames, medicamentos e procedimentos prescritos à parte autora, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (cf. Id. no 312203088).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que não houve negativa de cobertura, mas sim observância aos critérios contratuais e regulatórios estabelecidos pela ANS. Sustenta que todos os pedidos foram autorizados dentro dos prazos legais, ainda que com algumas intercorrências administrativas. Argumenta que a mera demora na autorização de procedimentos não configura dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a adequação dos critérios de atualização monetária e juros, em conformidade com a Lei no 14.905/2024 (cf. Id. no 312203096).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 312203850).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

Consta dos autos que a autora é beneficiária do plano de saúde denominado Bradesco Saúde TOP Nacional Q CE A, vigente desde 04 de abril de 2023. Após ser diagnosticada com neoplasia maligna de mama esquerda (CID 10 - C50.9), em estágio clínico cT2cN2MO - IIIB, foi prescrito tratamento quimioterápico com o protocolo ACdd (doxorrubicina + ciclofosfamida), incluindo a administração do medicamento Neulastim para profilaxia de neutropenia febril.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da operadora de plano de saúde pelos transtornos causados à autora em decorrência da suposta negativa ou demora na autorização de procedimentos médicos, bem como à adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

A apelante sustenta que não houve negativa de cobertura, mas apenas observância aos critérios contratuais e regulatórios estabelecidos pela ANS, tendo autorizado todos os procedimentos dentro dos prazos legais.

Contudo, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a autora comprovou, por meio de prints das telas do sistema da própria apelante, que em diversas datas (21/08/2023, 13/11/2023 e 02/10/2023) houve negativa ou demora injustificada na autorização dos procedimentos prescritos pelo médico assistente.

As justificativas apresentadas pela apelante, como “erro na solicitação”, “aguarde novas atualizações” ou simplesmente “Não Autorizado”, não se mostram suficientes para afastar sua responsabilidade, especialmente considerando a natureza do tratamento (oncológico) e a necessidade de sua realização em intervalos regulares, conforme prescrição médica.

Ressalte-se que, nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/1998, o prazo máximo de carência para cobertura dos casos de urgência e emergência é de 24 (vinte e quatro) horas. Ademais, conforme a RN 465/2021 da ANS, o tratamento quimioterápico prescrito encontra-se previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura obrigatória.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que não cabe à operadora de plano de saúde interferir na conduta médica eleita por profissional habilitado, sendo reconhecida como abusiva a negativa de tratamento prescrito para doença coberta contratualmente.

Assim, ainda que a apelante tenha autorizado alguns procedimentos, a demora injustificada e a negativa em outros momentos comprometeram a continuidade do tratamento oncológico da autora, configurando falha na prestação do serviço.

No que tange ao dano moral, é entendimento consolidado na jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, que a recusa indevida à cobertura de tratamento médico essencial, especialmente em casos de doenças graves como o câncer, acarreta constrangimento, angústia e risco à integridade física e à vida do paciente, que são suficientes para ultrapassar a barreira do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano e ensejar o arbitramento de indenização a título de dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento emergencial, como ocorrido no presente caso, em que a apelada buscava realizar procedimento para tratamento de câncer, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. 2. A cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 872156/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)

No caso em análise, a autora, portadora de neoplasia maligna de mama, enfrentou negativas e demoras injustificadas na autorização de procedimentos essenciais ao seu tratamento, o que certamente lhe causou angústia, sofrimento e insegurança, agravados pela própria condição de saúde debilitada.

Ademais, conforme documentado nos autos, a autora tentou resolver a questão administrativamente, inclusive com reclamações junto à ANS (protocolo no 895929000019001), sem obter êxito, o que corrobora com a presença de resistência injustificada da operadora em cumprir sua obrigação contratual.

Portanto, fica configurado o dano moral indenizável.

No que concerne ao valor da indenização por danos morais, a jurisprudência orienta que sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em tela, considerando a gravidade da conduta da apelante, que negou ou demorou injustificadamente a autorizar procedimentos essenciais ao tratamento oncológico da autora, bem como o porte econômico da empresa e o necessário efeito pedagógico da condenação, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional.

Não há falar, portanto, em redução do quantum indenizatório.

Por fim, quanto aos critérios de atualização monetária e juros, assiste razão parcial à apelante.

Com o advento da Lei no 14.905/2024, que promoveu alterações no Código Civil, as condenações indenizatórias civis devem observar o IPCA como índice oficial para atualização monetária (art. 389, parágrafo único, do CC) e a Taxa Legal como parâmetro para os juros moratórios (art. 406, parágrafo único, do CC).

Ademais, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não da data do evento danoso, como fixado na sentença.

Assim, os consectários legais devem ser ajustados para que a correção monetária pelo IPCA incida a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios pela Taxa Legal incidam a partir da citação.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para ajustar os consectários legais, determinando que a correção monetária seja calculada pelo IPCA a partir da data da sentença e os juros moratórios pela Taxa Legal a partir da citação, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025